Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. SERASA LIMPA NOME. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que, para postular em juízo, é necessário interesse de agir e legitimidade, que são condições da ação verificadas em abstrato e à luz da narrativa descrita na petição inicial.
2. A pretensão do autor não está voltada ao reconhecimento da prescrição dos débitos, mas sim à impossibilidade de cobrança de obrigação prescrita, com fito de ver seu nome excluído dos cadastros da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
3. A utilidade do provimento jurisdicional, portanto, se materializa com a exclusão da inscrição da dívida autoral na plataforma Serasa Limpa Nome e a cessação das cobranças, providências a serem alcançadas apenas com a eventual procedência dos pedidos formulados na peça inaugural.
4. Recurso provido.